Tribunal: TJDFT
Processo: 0068185-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0068185-43.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA ESPÓLIO DE: ADAO AMORIM DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ELENA DOMINGUES DA COSTA D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre os requerimentos da terceira interessada deduzidos na petição de ID 79821316. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator